Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702174-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FRANCISCA NOGUEIRA FERNANDES CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento, concedeu antecipação de tutela para determinar que o agravante suspenda os descontos das parcelas referentes aos contratos de empréstimo no 363579857-6 e no 02293922071610031022 realizados na pensão por morte recebida pela autora, no prazo cinco dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido (Id 145358308 da origem). O banco réu alega que o prazo para o cumprimento da obrigação fixada na decisão originária é exíguo porque quem coordena os descontos do benefício da parte agravada é a fonte pagadora, ou seja, o cumprimento da obrigação não depende somente da instituição financeira. Afirma que a manutenção da decisão vai promover injusto prejuízo à parte agravante, sendo necessária a dilação do prazo em 30 dias, com termo inicial fixado na data da citação. Ressalta que a multa deve ser fixada somente quando existir receio de ineficácia do provimento final, assegurando o resultado prático pleiteado. Defende que a multa deve ser limitada ao valor da obrigação principal, nos termos do artigo 412 do CC, para que não ocorra o enriquecimento sem causa da parte autora. Sustenta que o efeito suspensivo deve ser concedido porque a manutenção da decisão agravada vai ocasionar lesão grave de difícil reparação causada pela condenação injusta ao pagamento de valores exorbitantes da multa fixada. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela majoração do prazo de cumprimento da obrigação em 30 dias e pelo afastamento da multa. Caso não seja acolhido o requerimento anterior, requer a concessão de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de tutela antecipatória e a redução da multa. Preparo regular (Id 42975632). A decisão de Id 42988128 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões, conforme certidão de Id 43965216. É o relatório do necessário. Decido. Após análise detida dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento não merece conhecimento, ante a falta de interesse recursal do agravante. Como cediço, para o exercício do direito de recorrer, deve a parte possuir interesse recursal, consubstanciado no resultado útil e necessário do recurso. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a parte recorrente. Por sua vez, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Os fundamentos do banco recorrente no agravo em questão são: i) necessidade de dilação do prazo para cumprimento da liminar deferida na origem; e ii) afastamento da multa diária imposta para o caso de não cumprimento da decisão liminar no prazo estipulado. In casu, verifica-se que a decisão recorrida concedeu o prazo de cinco dias para cumprimento da determinação, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (Id 145358308, origem). Extrai-se da aba expediente que o agravante registrou ciência da referida decisão em 19/12/2022, tendo até o dia 27/01/2023 para cumpri-la. Por sua vez, em 09/02/2023, a instituição financeira recorrente colacionou documentos que comprovam o cumprimento da liminar em 18/01/2023 (Ids 149165583, 149165578, 149165582 e 149165579, origem). Constata-se, assim, a inutilidade do recurso no que tange ao pedido de dilação do prazo, bem como quanto à impugnação das astreintes, eis que a ordem judicial foi cumprida dentro do prazo estabelecido, não havendo que se falar, portanto, em imposição de multa cominatória. Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento como pretendido pelo agravante, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 3 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora